Tribunal: CARF
Processo: 17095.722614/2021-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO A EMPRESA PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PIS E DA COFINS. APLICABILIDADE.
As receitas decorrentes de frete contratado por empresa preponderantemente exportadora devidamente habilitada perante a RFB, fazem jus à suspensão do pagamento do PIS e da COFINS, na forma do artigo 40, parágrafo 6o-A, da Lei no 10.685/2004.
ANULAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE.
A anulação de conhecimentos de transporte com erros ou decorrentes de operações canceladas deve ser feita através de emissão de conhecimentos de transporte de anulação e substitutos.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
Nos termos da decisão do RE no 574.706/PR, para a qual foi dada repercussão geral, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A SUBCONTRATAÇÃO DE FRETES.
A transportadora de cargas subcontratante pode realizar a apropriação de créditos da Cofins relativos ao inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, também na hipótese de não haver, ao amparo da legislação específica, a emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o quanto decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Conforme Súmula CARF no 103, a verificação do limite de alçada do recurso de ofício se dá quando da apreciação do recurso pelo CARF aplicando-se, para fins de seu conhecimento, o limite então vigente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722614/2021-70
ACÓRDÃO
3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
P A REZENDE LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018, 2019
SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO A EMPRESA PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO PIS E DA COFINS.
APLICABILIDADE. As receitas decorrentes de frete contratado por empresa
preponderantemente exportadora devidamente habilitada perante a RFB,
fazem jus à suspensão do pagamento do PIS e da COFINS, na forma do
artigo 40, parágrafo 6o-A, da Lei no 10.685/2004.
ANULAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE.
A anulação de conhecimentos de transporte com erros ou decorrentes de
operações canceladas deve ser feita através de emissão de conhecimentos
de transporte de anulação e substitutos.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS.
Nos termos da decisão do RE no 574.706/PR, para a qual foi dada
repercussão geral, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência
do PIS e da COFINS.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A SUBCONTRATAÇÃO DE FRETES.
A transportadora de cargas subcontratante pode realizar a apropriação de
créditos da Cofins relativos ao inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
também na hipótese de não haver, ao amparo da legislação específica, a
emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018, 2019
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
2
Aplica-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/PASEP o quanto
decidido em relação à COFINS lançada a partir da mesma matéria fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE
NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No
103.
Conforme Súmula CARF no 103, a verificação do limite de alçada do recurso
de ofício se dá quando da apreciação do recurso pelo CARF aplicando-se,
para fins de seu conhecimento, o limite então vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento
para: (i) reconhecer o direito à suspensão do PIS e da COFINS nas operações de fretes realizadas
com pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras “Frete para exportação – lei 10.865”; (ii)
reconhecer os ajustes efetuados relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da
Cofins; e (iii) reconhecer os ajustes efetuados relativos às subcontratações de fretes de terceiros. A
conselheira Sabrina Coutinho Barbosa acompanhou o relator pelas conclusões.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata de autos de infração lavrados em face da empresa em
tela que abordam resumidamente 06 itens:
1) Redução indevida de PIS/Cofins por conta de operações realizadas com PJ
preponderantemente exportadoras;
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
3
2) Redução indevida de PIS/Cofins por conta de anulação de conhecimentos de
transporte;
3) Redução indevida de PIS/Cofins por conta de exclusão do ICMS da base de
cálculo das contribuições;
4) Acréscimo indevido de créditos de PIS/Cofins relativos a subcontratação de
frete;
5) Aplicação de multa majorada em 50% por não atendimento à intimação e
6) Multa isolada por apresentação e EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas.
Por bem detalhar os fatos, transcrevo trechos do acórdão recorrido:
Trata o presente caso de impugnação contra autuações lavradas em relação à
Contribuição para o PIS e à Cofins referentes aos períodos de apuração
compreendidos entre 01/01/2018 a 31/12/2019. Os valores constituídos são os
seguintes:

A autuada é empresa que tem como atividade principal o transporte rodoviário
de cargas e como atividades secundárias, dentre outras, o comércio atacadista
de soja, cereais e matérias primas agrícolas, conforme consta em seu cadastro
junto à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
A autoridade tributária, ao descrever a infração, afirmou que a contribuinte
efetuou “AJUSTES DE REDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES para o PIS/COFINS” e
“AJUSTES DE ACRÉSCIMO DE CRÉDITOS”, sem seu devido detalhamento nos
registros M225/M635, de acordo com o informado nas EFD-Contribuições
referentes aos anos 2018 e 2019, conforme exposto no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), fls. 37 a 61, que é parte integrante deste auto de infração.
(...)
A autoridade ao analisar os demonstrativos e declarações entregues pela
contribuinte à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) apurou
insuficiências de recolhimentos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sob
fundamentos transcritos abaixo:
Ajustes de redução das contribuições do PIS e da Cofins
III.A. Do regime de suspensão do PIS e da COFINS para operações realizadas com
pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras "Frete para exportação -
lei 10.865"
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
4
25. Nas EFD-Contribuições anos 2018 e 2019, foram declarados ajustes de
redução de PIS/COFINS descritos como “frete para exportação - lei 10865
planalto” , os quais se referem ao regime de suspensão de PIS/COFINS nas
operações realizadas com pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
26. A Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, por intermédio de seu art. 40 e
respectivos parágrafos, institui um regime de suspensão das contribuições
PIS/PASEP e COFINS para as vendas de matérias-primas - MP, produtos
intermediários - PI e materiais de embalagem - ME destinados a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora. Por força do § 6o-A do mesmo dispositivo, tal
suspensão é estendida às receitas de frete para transporte dentro do território
nacional, quando contratados por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, seja na aquisição de MP, PI ou ME, seja na destinação de produtos à
exportação.
27. Para o gozo de tal benefício, estabelece o § 4o da Lei 10.865/2004 que as
empresas adquirentes deverão cumulativamente: a) atender aos termos e às
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal (Lei 10.865/2004, art.
40, § 4o, I) e b) declarar ao vendedor de forma expressa que atende a todos os
requisitos estabelecidos (Lei 10.865/2004, art. 40, § 4', II) e c) constar a expressão
"Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com a
especificação do dispositivo legal correspondente nas notas fiscais relativas à
venda de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
destinados a pessoa jurídica preponderantemente exportadora (Lei 10.865/2004,
art. 40, § 2').
28. Portanto, este mandamento legal impõe como requisito necessário para a
fruição do incentivo tributário que os beneficiários da suspensão tributária em
voga obedeçam aos termos e condições estabelecidos pela RFB na Instrução
Normativa SRF no 595, de 27 de dezembro de 2005 (Atual IN RFB 1.911/2019 - art.
25, art. 541 ao art.547), que disciplina o Regime de Suspensão do PIS e da COFINS
das Pessoas Jurídicas Preponderantemente Exportadoras.
(...)
30. Em suma, amparado no art. 40 da Lei 10.865/2004, combinado com o
disposto nos arts. 2o, 6o e 8o da IN SRF no 595/2005 [vigente à época dos fatos
geradores], e ratificado pelo apresentado na Solução de Consulta Cosit no
151/2016, extrai-se os seguintes requisitos a serem cumulativamente cumpridos
para fruição do regime especial de suspensão:
a) Prévia habilitação da pessoa jurídica preponderantemente exportadora ao
regime por meio de ADE expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil e publicado no Diário Oficial da União (Lei 10.865/2004, art. 40, § 4o, I c/c
IN SRF no 595/2005, arts. 2o e 6o), e
b) Declaração expressa do adquirente (empresa preponderantemente
exportadora) ao vendedor (no caso, empresa prestadora de serviço de
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
5
transporte) que atende a todos os requisitos estabelecidos, com indicação do
respectivo ADE (Lei 10.865/2004, art. 40, § 4o, I e II c/c IN SRF 595/2005, art. 8o,
I), e
c) Nota fiscal de venda de MP, PI e ME ou conhecimento de transporte (no cada
de empresas transportadoras) com a expressão "Saída com suspensão da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", acompanhada da especificação do
dispositivo legal correspondente e do número do ADE respectivo (Lei
10.865/2004, art. 40, §§ 2o e 4o, I c/c IN SRF 595/2005, art. 8o, II).
Considerando, então, os requisitos expostos em sua fundamentação, a autoridade
autuante tratou de verificar seu atendimento por parte da contribuinte, o que
levou à conclusão de que “a contribuinte NÃO pode considerar o PIS e a COFINS
calculadas com base em tais receitas como ajustes de redução das Contribuições
de PIS/COFINS, o que resulta em INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS E DA
Cofins”, pelas constatações a seguir transcritas:
Do não atendimento dos requisitos
(...)
35. Quanto ao item referente à declaração expressa do adquirente (empresa
preponderantemente exportadora) à prestadora de serviço de transporte
declarando que atende a todos os requisitos estabelecidos, com indicação do
respectivo ADE, a fiscalizada NÃO apresentou a documentação comprobatória.
36. Quanto ao item referente à expedição de conhecimento de transporte com a
expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS;
de posse dos números dos CTRC (Conhecimento de Transporte Rodoviário de
Carga) informados nos documentos apresentados pela fiscalizada denominados
“Anexo VI – Exportação 2018 e Anexo VII – Exportação 2019”, identificou-se as
chaves de acesso do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) bem como as
demais informações desses documentos fiscais. Assim, nos CT-e encontrados,
constata-se a AUSÊNCIA da expressão: "Saída com suspensão do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins", bem como a AUSÊNCIA do número
do ADE. Ressalta-se que mesmo nos casos cujo contratante está habilitado no
Regime de suspensão do PIS e da COFINS e possui o respectivo ADE não foi
identificada a referida expressão.
37. O detalhamento da análise, CT-e a CT-e, se encontra no ANEXO III - arquivo
“ANÁLISE DE REQUISTOS - Expressão: "Saída com suspensão do pagamento da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins" identificada no CT-e”.
38. Quanto ao item referente ao requisito de prévia habilitação da pessoa jurídica
preponderantemente exportadora ao regime, apesar de a fiscalizada não ter
apresentado qualquer ADE; de posse dos CNPJ dos tomadores de serviço
informados nos documentos apresentados por ela denominados “Anexo VI –
Exportação 2018 e Anexo VII – Exportação 2019”, consultou-se o sistema Normas
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
6
da Receita Federal, a fim de encontrar os referidos ADEs. Abaixo segue resumo do
resultado da consulta.
(...)
41. Apregoa o art. 2° da IN 595/2005 que somente a pessoa jurídica previamente
habilitada ao regime por meio de ADE pode efetuar aquisições com suspensão;
contrario sensu, se uma pessoa jurídica não possui ADE, - documento que atesta o
atendimento das condições estabelecidas para fruição do benefício - ela não está
habilitada ao regime e, portanto, não pode gozar das benesses, nem tampouco
gerar efeitos benéficos para os contribuintes que lhe prestem serviço, como as
transportadoras, tanto por desatender aos ditames da lei como às prescrições do
ato normativo. Tal regime, como visto, busca favorecer as pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras em sua atividade de exportação, desde que
atendidos os requisitos regulamentares.
42. Não estando habilitada por meio de ADE, a exportadora demonstra não haver
interesse em sua consecução, e seus fornecedores, por conseguinte, também não
fazem jus à suspensão. Repise-se que a utilização do regime ora citado é
facultativa, cabendo livremente a opção pela utilização ou não do mesmo.
Outrossim, a escolha recai exclusivamente sobre a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, ente para a qual tal regime mais benéfico fora
criado.
(...)
44. Dito ainda de outra forma, mesmo que esteja de posse de ADE, previsto no
art. 6o da IN SRF n° 595/2005, é facultado à exportadora usar ou não desta
prerrogativa, ou seja, se não desejar que a incidência da Contribuição para o
PIS/PASEP e para a COFINS seja suspensa na aquisição do bem fornecido ou do
serviço de frete, pode fazê-lo, bastando, para tal, omitir-se perante o fornecedor
do bem ou o prestador do serviço, deixando de indicar as informações previstas
no art. 8o da referida Instrução Normativa. Sem os dados necessários, o
fornecedor ou o prestador do serviço deverá submeter suas receitas auferidas à
incidência das contribuições.
45. Não se trata, portanto, de um direito concedido ao vendedor ou ao
transportador, mas ao adquirente e/ou tomador dos serviços de frete no mercado
interno, para o transporte dentro do território nacional. Tanto que este, se
destino diverso der à mercadoria, obriga-se a pagar as contribuições que estavam
suspensas com os respectivos juros e multas.
46. Da mesma forma, não havendo discriminação no documento fiscal (nota ou
conhecimento de transporte) da expressão "Saída com suspensão da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS", especificação do dispositivo legal correspondente
e do número do ADE respectivo, restam não atendidos os requisitos estabelecidos
pela IN/SRF n° 595/2005. Neste ponto, deve-se atentar ao fato de que a não
aposição na nota ou conhecimento de transporte não é mera formalidade
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
7
dispensável, ou um mero instrumento de controle do fisco. Conforme
demonstrado, a opção pelo regime especial de suspensão é faculdade do
preponderantemente exportador, que pode, ainda que possua ADE, realizar
aquisições com seus fornecedores sem a suspensão.
Assim, a ausência da aposição na nota fiscal ou no conhecimento de transporte
possui cunho eminentemente prático, dado que possibilita o creditamento pelo
destinatário (art. 14, § único, IN SRF n° 595/2005), em atendimento ao princípio
da não cumulatividade, hipótese não verificada para as operações realizadas sob a
égide do regime especial, com indicação na nota, posto que operada a suspensão.
(...)
Ajustes de redução das contribuições do PIS e da Cofins
III.B. Da anulação de Conhecimentos de Transporte
50. Nas EFD-Contribuições anos 2018 e 2019, foram declarados ajustes de
redução de PIS/COFINS descritos como “devolução de vendas”.
51. Sobre esse ajuste, a fiscalizada informa se tratar de anulação de
Conhecimentos
de
Transporte.
Contudo,
NÃO
apresenta
qualquer
documentação comprobatória.
(...)
Ajustes de redução das contribuições do PIS e da Cofins
III.C. Da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
62. Nas EFD-Contribuições anos 2018 e 2019, foram declarados ajustes de
redução de PIS/COFINS descritos como “oriundo de ação judicial”, os quais se
referem à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
63. Quanto a tal ajuste, em resposta ao TIF n.03, a fiscalizada informa se tratar
de ação judicial transitada em julgado n. 1029098-66.2019.4.01.3400, referente
à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Apresenta como
documentação comprobatória, a petição inicial, decisão judicial e certidão de
transitado em julgado.
(...)
64. No Julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706/PR, o Supremo Tribunal
Federal fixou tese com repercussão geral: "O ICMS não compõe a base de cálculo
para fins de incidência do PIS e da COFINS”. Seguindo-se o prescrito no item 16 do
Parecer SEI no 7698/2021/ME, que trata sobre o assunto em questão, aprovado
pelo Despacho n. 246 – PGFN-ME, de 24 de maio de 2021, publicado em
26/05/2021, identificou-se o ICMS destacado nas Notas Fiscais de saída, isto é, o
ICMS incidente sobre os serviços de transporte prestados pela fiscalizada a serem
excluídos da base de cálculo do PIS/COFINS.
65. Na EFD-Contribuições, a fiscalizada inseriu o ICMS a ser excluído como ajuste
de redução das contribuições. Assim, nos cálculos, esta fiscalização zerou os
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
8
valores declarados como ajuste e todo o valor de ICMS identificado nas NF-e/CT-e
de saída foi inserido como exclusão da Base de Cálculo do Pis/Cofins.
(...)
Ajustes de acréscimo de crédito do PIS e da Cofins
III.D. Da subcontratação de frete de terceiros
68. Nas EFD-Contribuições anos 2018 e 2019 (registros M110/M510) foram
declarados ajustes de acréscimo de crédito de PIS/COFINS descritos como “ajustes
oriundos de outras situações”, os quais se referem a subcontratação de fretes
realizados por terceiros, segundo a fiscalizada.
69. Referente à aquisição de serviços de transporte “subcontratação”, nos
registros D100, D101 e D105, identificam-se os valores declarados como “fretes
pagos a motoristas”, conforme abaixo.
(...)
70. Na EFD-Contribuições, ao comparar os valores de PIS/COFINS de ajustes de
acréscimo (registros M110/M510) com os valores declarados no registro D100
(Aquisição de serviços de transporte), há uma incompatibilidade de valores. A
fim de exemplificar o exposto, hipoteticamente imaginemos que todo o serviço de
frete subcontratado declarado no D100 se refira a PJs não optantes pelo Simples
Nacional, ou seja, que o crédito calculado seria com base nas alíquotas de 1,65% e
7,6%. Mesmo nesta situação, os valores seriam muito inferiores aos valores
informados acréscimo de crédito de PIS/COFINS.
71. A fiscalizada não preencheu os registros M115/M515, que deveriam ter sido
preenchidos a fim de demonstrar e detalhar à Receita Federal quais as
operações realizadas ensejaram os ajustes informados no registro Ml 10/M510.
Assim, a empresa foi intimada a apresentar informações.
Em meio às análises expostas, a autoridade tributária que executou a ação fiscal
apurou a Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins com base na documentação
anexa aos Autos de Infração.
A autoridade fiscal relatou como infrações constatadas a escrituração indevida de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins e as consequentes
insuficiências de recolhimentos dessas contribuições.
A Auditora-Fiscal, ainda, efetuou o agravamento da multa de ofício em 50%,
conforme §3o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, por considerar que o sujeito
passivo não atendeu às intimações para prestação de esclarecimentos e
apresentação de documentos nos prazos estabelecidos nos termos de
intimações lavrados, em especial, ao TIF no 4.
Por fim, relatou a constituição de multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória, dada a constatação da entrega das EFD-Contribuições com
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
9
informações inexatas, incorretas ou omitidas, conforme relatado pelo Auditor-
Fiscal:
(...)
Segundo consta do TVF, elaborou-se a Representação Fiscal para Fins Penais com
base no disposto no art. 1o do Decreto no 2.730, de 10 de agosto de 1998, e da
Portaria RFB no 2439, de 21 de dezembro de 2010.
Em 16/09/2021, a contribuinte tomou ciência das autuações sofridas e, em
15/10/2021, protocolou impugnação, de fls. 1185 a 1199, para pleitear, em
suma, a improcedência das autuações sofridas e do agravamento da multa de
ofício aplicada.
Na descrição dos fatos, a impugnante informou ter grande parcela de seus
serviços vinculados a operações de exportação, o que lhe garante a suspensão da
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre suas receitas com
frete, por força do art. 40, §6o-A, da Lei no 10.865, de 2004.
A impugnante afirmou subcontratar o serviço de frete com terceiros em virtude
de alta demanda o que lhe autoriza a apuração de créditos presumidos de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos termos do art. 3o, §§ 19 e 20, c/c
art. 15, da Lei no 10.833, de 2003.
Ademais, a interessada declarou que, no período em que se deu a fiscalização,
havia passado por uma transição “entre as empresas responsáveis por sua
contabilidade e gestão fiscal” e que, desse modo, “junta à presente laudo técnico,
denominado Relatório de Constatação das operações elencadas no Auto de
Infração, elaborado por Planning Auditores e Contadores Ltda (doc. no 04).”
Sobre o Relatório de Constatação, a impugnante afirmou que ele apresenta a
análise das informações contidas nas obrigações acessórias (EFD-Contribuições,
EFD-ICMS e ECD) entregues por ela, de acordo com a sua contabilidade. Tais
informações foram confrontadas com o TVF, no sentido de demonstrar o direito
da Impugnante (i) à suspensão do PIS/COFINS incidentes sobre suas receitas de
frete e (ii) ao aproveitamento de créditos oriundos da subcontratação de fretes,
da anulação de conhecimentos de transportes e da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Na sequência, a impugnante abordou mais detalhadamente os pontos relatados
acima, por meio dos seguintes tópicos, parcialmente transcritos de sua petição:
3.1. Regime de suspensão de PIS e COFINS. para operações realizadas com
pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras “Frete para exportação -
lei 10.865”(art. 40, § 6°-A, da Lei n° 10.865/2004)
Reza a Lei no 10.865/2004:
(...)
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
10
A regra foi regulamentada primeiro pela IN/SRF no 595/2005, e hoje pela IN/RFB
no 1.911/2019. Referido diploma dispunha que, para fazer jus ao regime de
suspensão, a pessoa jurídica preponderantemente exportadora deveria pleitear
habilitação junto à RFB, a ser concedida por meio de Ato Declaratório Executivo
(arts. 2o e 6o).
In casu, a Fiscalização entendeu que os requisitos do art.40, §§ 2o e 4o, da lei não
teriam sido atendidos, e que apenas parte dos clientes da Impugnante teria
habilitação para usufruir do regime de suspensão, procedendo por isso mesmo à
glosa dos montantes de R$ 1.368.402,38 em 2018 e R$ 2.006.669,63 em 2019.
Sem razão, contudo. Isso porque, em atenta leitura dos referidos parágrafos,
percebe-se que disciplinam a relação Vendedor/Comprador das mercadorias, e
não a relação Comprador/Transportador. Aliás, não é feita qualquer menção à
necessidade de inclusão de informações complementares nos Conhecimentos de
Transportes, mas tão-somente nas notas fiscais de venda (art. 40, § 2o).
As regras de suspensão do PIS/COFINS das empresas de transporte rodoviário
encontram-se nos §§ 6o-A a 9o.
(...)
3.2. Dos ajustes de redução de PIS e COFINS decorrentes da anulação de
conhecimentos de transporte
O Ajuste SINIEF no 09/2007 instituiu o Conhecimento de Transporte Eletrônico
(CT-e) e trouxe as regras aplicáveis a esse documento fiscal.
No que tange à anulação do CT-e, reza o diploma:
(...)
Ou seja, o sistema da SEFAZ só permite a emissão de um CT-e de anulação se o
tomador do serviço indicar, por meio do sistema, que essa anulação deve ser
feita. E só então o CT-e de substituição pode ser emitido.
O procedimento é bastante burocrático e dependente de ações do tomador do
serviço, que muitas vezes não são tempestivas. A fim de corrigir eventuais erros,
em situações em que o tomador do serviço se encontra inerte, o procedimento
adotado pela Impugnante é de:
(i) emitir NF-e ou CT-e, a depender do caso, de anulação dos serviços,
mencionando no campo ‘Informações Adicionais” do documento fiscal a chave de
acesso do CT-e anulado. Esse é um documento fiscal de entrada, com indicação de
CFOP de anulação de serviços de transporte (CFOP 1206 e 2206);
(ii) emitir um novo CT-e, com as informações ajustadas, referenciando no campo
observações o CT-e anulado.
(...)
3.3. Dos ajustes de redução do PIS e da COFINS decorrentes da exclusão do ICMS
da respectiva base de cálculo
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
11
Como observado pela Fiscalização no TVF, a Impugnante, em 05.11.2019, teve
reconhecido o direito à exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, por meio da decisão proferida no Processo no
1029098-
66.2019.4.01.3400.
Acolhendo pedido da Impugnante, na decisão foi concedida a tutela provisória a
fim de que seus efeitos fossem imediatos. Em 15.07.2020 ocorreu o trânsito em
julgado.
O STF, no RE no 574.706, julgado em repercussão geral, fixou a tese de que o "o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". Em
maio de 2021 os efeitos da decisão foram modulados para vigorar apenas a partir
de 15/03/2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
referida data.
Não restam dúvidas, portanto, quanto ao direito da Impugnante à exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Considerando que a sentença
proferida no seu processo tinha efeitos imediatos, a partir de novembro de 2019,
a apuração do PIS e da COFINS passou a desconsiderar o ICMS a partir daquele
mês.
(...)
3.4. Dos ajustes de acréscimo de crédito do PIS e da COFINS decorrentes da
subcontratação de frete de terceiros
Conforme anteriormente mencionado, parcela expressiva das prestações da
Impugnante é realizada por meio da subcontratação de frete de terceiros. Reza a
Lei 10.833/2003:
(...)
Nessa linha, a Impugnante descontou créditos decorrentes das subcontratações
de fretes prestados por pessoas jurídicas, por empresas optantes do Simples
Nacional e por transportadores autônomos.
No entanto, a Fiscalização, não reconheceu a integralidade dos créditos apurados
e aproveitados, mas tão somente parte deles, glosando o valor correspondente a
R$ 12.992.273,48. Isso porque, a seu ver, a Impugnante teria direito apenas aos
créditos de PIS e COFINS apurados a partir das subcontratações relacionadas no
“Registro D100” da EFD-Contribuições.
Como se extrai do Manual da EFD-Contribuições, o “Registro D100” deve ser
preenchido quando da aquisição dos serviços de transporte for gerado um
documento fiscal de transporte (CT-e) e que este enseje à pessoa jurídica
tomadora do serviço o direito à apuração de crédito de PIS e COFINS, na forma da
legislação tributária.
(...)
3.5. Sucessivamente: descabimento das multas aplicadas
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
12
3.5.1 Da multa de ofício agravada
O Fisco aplicou multa de ofício agravada em 112,50%, alegando falta de
colaboração da Impugnante, durante a fiscalização. Caso, após a análise dos
argumentos acima, remanesçam valores no presente auto, a multa de ofício
aplicada terá de ser reduzida a 75%.
A jurisprudência do CARF é pacífica, no sentido de que a multa só pode ser
agravada quando a falta de esclarecimentos impeça a apuração dos tributos
devidos:
(...)
É certo que a Impugnante deixou de responder parte das notificações, uma vez
que passava por um momento de substituição da empresa prestadora de serviços
de contabilidade, até então responsável pelo atendimento ao Fisco.
No entanto, mesmo com todas as dificuldades e contratempos, a Impugnante
atendeu a Fiscalização. Respondeu ao Termo de Intimação Fiscal no 03, que
repetia as solicitações dos termos anteriores, conforme se vê do arquivo não
paginado apresentado nestes autos, como indicado nas fls. 117. A Fiscalização,
por sua vez, lavrou a autuação com base nos documentos apresentados e nas
EFD-Contribuições da empresa, o que prova que a sua documentação foi
prestante. Descabido, assim, o agravamento.
3.5.2 Da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória (multa
regulamentar)
A improcedência da penalidade é manifesta, visto que a Impugnante fazia jus à
suspensão do PIS e da COFINS e aos créditos aproveitados.
Porém, o caso será de exclusão da multa ainda que a autuação se mantenha, no
todo ou em parte, quanto ao mérito.
In casu, a empresa transmitiu todas as declarações relativas aos anos de 2018 e
2019, tendo nelas lançado todas as transações efetuadas. O que há é divergência
jurídica quanto ao direito da Impugnante ao regime de suspensão de PIS/COFINS
e quanto ao aproveitamento dos créditos dessas contribuições decorrentes da
anulação de CT-e e da subcontratação de frete, além da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e COFINS. Basta dizer que os dados em que a Receita baseia a
sua pretensão não foram descobertos por esta em procedimento de fiscalização,
mas retirados da própria EFD Contribuições.
A adotar-se o raciocínio do Fisco, toda e qualquer autuação para a exigência de
obrigação principal teria de ser acompanhada da multa regulamentar. Deveras, se
o contribuinte entende que determinado valor não é tributável, é natural que
espelhe esse entendimento em seus registros fiscais. Isso banalizaria a multa e
traria dupla punição ao contribuinte de boa-fé, que – caso o seu entendimento
jurídico seja ao fim declarado insubsistente – já terá de arcar com a multa de
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
13
lançamento de ofício. Não é essa, sem sombra de dúvidas, a intenção do
legislador
Ao final, a impugnante requereu a procedência desta impugnação, para que
sejam extintos os créditos autuados; quanto aos valores acaso remanescentes,
para que seja reduzida a multa de ofício a 75% e para que seja afastada a multa
isolada. (negritos nossos)
A impugnação foi analisada e julgada parcialmente procedente, por unanimidade de
votos, pela 17a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (DRJ06)
conforme acórdão 106-030.683, cuja ementa está transcrita abaixo:
PROCESSO 17095.722614/2021-70
ACÓRDÃO 106-030.683 – 17a TURMA/DRJ06
SESSÃO DE 14 de dezembro de 2022
INTERESSADO P A REZENDE & CIA LTDA
CNPJ/CPF 05.855.123/0001-28
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
FRETE
INTERNO.
PESSOA
JURIDICA
PREPORANTEMENTE
EXPORTADORA.
SUSPENSAO. REQUISITOS CUMULATIVOS.
O não atendimento a todos os requisitos previstos na legislação impede a fruição
de benefício fiscal.
ANULAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE.
Na hipótese de o tomador de serviço não ser contribuinte do ICMS, o
transportador deverá emitir um CT-e de anulação para cada CT-e emitido com
erro. E, após, deverá emitir um CT-e substituto.
FRETE. SUBCONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE CONHECIMENTO DE
TRANSPORTE.
Mesmo na subcontratação persiste a necessidade da apresentação de
conhecimentos de transporte.
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
SOLICITAÇÃO
DE
ESCLARECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
É improcedente o agravamento da multa de ofício por ausência de
esclarecimentos quando não se verifica claramente essa solicitação no termo de
intimação.
MULTA REGULAMENTAR POR INFORMAÇÕES INEXATAS NO SPED. MULTA DE
OFÍCIO. APURAÇÃO EM INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO EM LEI. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
14
A apuração da multa deve se dar nos exatos termos da lei. Ademais, se das
informações inexatas originaram autos de infração das contribuições com as
respectivas multas de ofício, não cabe a aplicação concomitante da multa por
informações inexatas.
Impugnação Procedente em Parte
Considerando a exoneração de parte do crédito constituído, a DRJ recorreu de
ofício para este CARF nos termos do art. 34 do Decreto-Lei no 70.235, de 1972, do art. 70 do
Decreto no 7.574, de 2011, e da Portaria MF no 63, de 2017.
Tendo tomado ciência da decisão de 1a instância em 22/12/22, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, a empresa
apresentou, em 20/01/23, recurso voluntário em que solicita:
Pelo exposto, pede a Recorrente o provimento deste recurso, para reformar-se o
acórdão profligado na parte em que manteve a autuação, e extinguirem-se
totalmente os créditos autuados.
É o relatório.

VOTO
1) Recurso de Ofício
As multas de ofício aplicadas, na alíquota de 112,5%, foram de, respectivamente,
R$3.309.927,05 e R$15.245.455,31 para o PIS e para a Cofins.
A decisão de primeira instância reduziu o percentual de 112,5% para 75%. O valor
exonerado foi, assim, de R$ 6.185.127,42.
Além de parcela das multas de ofício, foi exonerada também a multa regulamentar,
que era de R$ 2.366.220,20.
O total exonerado, em valor original, foi de R$ 8.551.347,62.
A Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Atualmente, o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de
reais, nos termos do artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
15
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
2) Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele deve se tomar conhecimento.
A recorrente traz questões de mérito relativas às operações realizadas com 2.1)
pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras; 2.2) à anulação dos conhecimentos de
transporte; 2.3) à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins e 2.4) aos créditos
decorrentes da subcontratação de fretes de terceiros.
Cada um desses pontos será tratado a seguir.
2.1) Regime de suspensão de PIS e COFINS para operações realizadas com pessoas
jurídicas preponderantemente exportadoras.
No presente tópico, a recorrente argumenta que a autuação é improcedente pois
nenhum dos requisitos exigidos para a suspensão foi descumprido. Abaixo, excertos do recurso
voluntário:
O artigo 40 da Lei no 10.865/2004 dispõe que a incidência das contribuições do
PIS/COFINS ficará suspensa no caso de venda de matérias primas a pessoa jurídica
preponderantemente exportadora, e que referida suspensão alcança as receitas
de frete.
A regra foi disciplinada primeiro pela IN/SRF no 595/2005 e depois pela IN/RFB no
1.911/2019. Os diplomas impõem requisitos de fruição do benefício fiscal aos
vendedores e compradores dos produtos sujeitos ao regime de suspensão, quais
sejam:
(...)
Os membros da Turma julgadora concordaram com a afirmação, apresentada na
impugnação, de que a norma não faz menção à necessidade de inclusão de
informações complementares nos Conhecimentos de Transporte, mas tão-
somente nas notas fiscais de venda (art. 40, § 2o). No entanto, ao não localizarem
na documentação apresentada a declaração do tomador (comprador) de que
atende aos requisitos legais, não reconheceram o direito da Recorrente à
suspensão das contribuições.
(...)
Sem razão, porém. Em atenta leitura das instruções normativas, percebe-se que é
disciplinada apenas a relação Vendedor/Comprador das mercadorias (este último
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
16
o tomador do frete), mas não a relação Comprador/Transportador. As regras de
suspensão do PIS/COFINS das empresas de transporte rodoviário encontram-se
apenas nos §§ 6o-A a 9o do art. 40 da lei.
Nessa linha também é o entendimento da COSIT, firmado na Solução de Consulta
no 585/2017, formulada por empresa que atua no transporte de cargas:
(...)
Ou seja, nem a lei nem as instruções normativas ou soluções de consulta exigem
que o comprador, tomador do serviço de transporte de cargas, entregue a
declaração prevista no art. 40, § 4o, II, da Lei no 10.865/2004 ao transportador,
mas apenas ao vendedor.
Ademais, como apresentado no Relatório de Constatação anexo à impugnação
(fls. 1.281-1.282), verificou-se que 10 clientes da Recorrente ao longo do período
autuado encontravam-se habilitados no regime de suspensão, sendo portadores
dos ADEs. Não é razoável supor que uma pessoa jurídica preponderantemente
exportadora, munida da habilitação específica, optaria por não fazer uso do
benefício, tornando-se menos competitiva do que as suas congêneres.
E mais: constatou-se que as notas fiscais de venda dos produtos transportados
continham a indicação de que estes se destinavam à exportação ou à formação de
lote com esse fim, ainda que não com a expressão exata do § 2o do art. 40, da lei.
(...)
Assim, seja pela inexistência de obrigação acessória imposta ao transportador,
seja pelo fato de que eventual descumprimento da obrigação acessória imposta
ao vendedor das mercadorias (mero formalismo, pois de qualquer forma a
expressão do § 9o consta das notas fiscais de venda) operou-se entre terceiros,
seja porque os clientes ligados a 95% das prestações autuadas estavam
cadastrados no regime de suspensão, e seja ainda por força do princípio da
verdade material, impõe-se improcedência da autuação nessa parte.
Assiste razão à recorrente.
Trata-se, inquestionavelmente, de prestação de serviços de fretes efetuados pela
recorrente junto a pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras (PJPE), relativas a
mercadorias para exportação, conforme quadro elaborado pela fiscalização (anexo III - serviços
frete PJPE – fls. 119 a 989).
O assunto foi tratado recentemente nesta Turma de Julgamento, também para uma
empresa de transporte rodoviário de cargas, no âmbito do Acórdão 3102-002.783. Naquela
oportunidade, a Turma decidiu, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito da recorrente de sujeitar as receitas decorrentes do serviço de
transporte prestado a empresas preponderantemente exportadoras ao regime da suspensão do
pagamento do PIS e da COFINS, nos termos do artigo 40, parágrafo 6o -A, da Lei 10.865/2004.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
17
Transcrevo, abaixo, trechos do voto da Relatora Joana Maria de Oliveira Guimarães
no citado acórdão, os quais adoto como razões de decidir neste voto:
Conforme dados do CNPJ, a Recorrente é pessoa jurídica constituída sob a forma
de Sociedade Empresarial Limitada, cujo CNAE preponderante é o 4930-2-02 -
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos, e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional.
A suspensão das contribuições está prevista no artigo 40 da Lei 10.865/2004, que
possuía a seguinte redação na época dos fatos:
“Art. 40. A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS ficará
suspensa no caso de venda de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem destinados a pessoa jurídica preponderantemente
exportadora. (Redação dada pela Lei no 10.925, de 2004)
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de
sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após
excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda. (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012)
§ 2o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput deste artigo,
deverá constar a expressão “Saída com suspensão da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS”, com a especificação do dispositivo legal
correspondente.
§ 3o A suspensão das contribuições não impede a manutenção e a utilização
dos créditos pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
§ 4o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal; e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos.
§ 5o A pessoa jurídica que, após adquirir matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com o benefício da suspensão de
que trata este artigo, der-lhes destinação diversa de exportação, fica
obrigada a recolher as contribuições não pagas pelo fornecedor, acrescidas
de juros e multa de mora, ou de ofício, conforme o caso, contados a partir
da data da aquisição. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
18
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se à Contribuição para o PIS/Pasep
-Importação e à Cofins - Importação incidentes sobre os produtos de que
trata o caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.482, de 31 de maio de
2007)
§ 6o-A. A suspensão de que trata este artigo alcança as receitas de frete,
bem como as receitas auferidas pelo operador de transporte multimodal,
relativas a frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora no mercado interno para o transporte dentro do território
nacional de: (Redação dada pela Lei no 11.774, de 17 de setembro de
2008)
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma deste artigo; e
II
-
produtos
destinados
à
exportação
pela
pessoa
jurídica
preponderantemente exportadora.
§ 7o Para fins do disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo, o frete deverá
referir-se ao transporte dos produtos até o ponto de saída do território
nacional. (Incluído pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 8o O disposto no inciso II do § 6o-A deste artigo aplica-se também na
hipótese de vendas a empresa comercial exportadora, com fim específico
de exportação. (Incluído pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 9o Deverá constar da nota fiscal a indicação de que o produto
transportado destina-se à exportação ou à formação de lote com a
finalidade de exportação, condição a ser comprovada mediante o Registro
de Exportação - RE. (Incluído pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)”
(destaquei)
O parágrafo § 6o-A do artigo 40 da Lei 10.865/2004 permite que a suspensão
alcance receitas de frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente
exportadora no mercado interno para o transporte, dentro do território nacional,
de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma daquele artigo (inciso I) e de produtos destinados à
exportação pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora (inciso II).
Observe, por amor ao debate, que o parágrafo 2o do artigo 40 da Lei 10.865/2004,
ao estabelecer a obrigação de constar na nota fiscal de venda de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem a indicação da suspensão,
nada falou sobre o conhecimento do transporte.
E o parágrafo 4o do artigo 40 da Lei 10.865/2004, ao estabelecer a obrigação do
vendedor de pedir ao adquirente a declaração de que cumpriu todos os requisitos
legais, quedou-se silente quanto ao transportador.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
19
Ademais, a IN SRF no 595/2005, ao regulamentar o artigo 40 da Lei no
10.865/2004, também não estipulou qualquer obrigação acessória relacionada ao
transportador ou ao conhecimento de transporte.
Com efeito, o ato normativo impôs apenas ao vendedor de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem o cumprimento das
obrigações acessórias relacionadas à declaração do adquirente quanto ao
cumprimento dos requisitos e à indicação da suspensão na nota fiscal:
“Art. 8o A suspensão da exigibilidade das contribuições ocorrerá, em
relação às MP, aos PI e aos ME, quando de sua aquisição por pessoa jurídica
preponderantemente exportadora habilitada ao regime de que trata esta
Instrução Normativa, observado que:
I - a pessoa jurídica adquirente deve declarar ao vendedor, de forma
expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos
estabelecidos, bem assim indicar o número do ADE que lhe concedeu o
direito; e
II - nas notas fiscais relativas às vendas de MP, PI e ME, deve constar a
expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS",
acompanhada
da
especificação
do
dispositivo
legal
correspondente, bem assim do número do ADE a que se refere o art. 6o.”
E nem mesmo a IN RFB no 1911, de 11 de outubro de 2019, que revogou a
Instrução Normativa SRF no 595/2005, atribuiu qualquer obrigação acessória ao
transportador, como se colhe dos artigos 541 e 542:
“Art. 541. Está suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre as receitas de vendas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, efetuadas a pessoa
jurídica preponderantemente exportadora, bem como da Contribuição para
o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, quando os referidos bens
forem importados por pessoa jurídica preponderantemente exportadora
(Lei no 10.865, de 2004, art. 40, caput, com redação dada pela Lei no
10.925, de 2004, art. 6o e § 6o, incluído pela Lei no 11.482, de 2007, art. 17).
§ 1o Para fins do disposto no caput, considera-se pessoa jurídica
preponderantemente exportadora aquela cuja receita decorrente de
exportação para o exterior, no ano-calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, houver sido igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de
sua receita total de venda de bens e serviços no mesmo período, depois de
excluídos os tributos incidentes sobre a venda (Lei no 10.865, de 2004, art.
40, § 1o, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, art. 60).
§ 2o A pessoa jurídica em início de atividade, ou que não tenha atingido no
ano anterior o percentual de receita de exportação exigido no § 1o, poderá
se habilitar ao regime no caso de efetuar o compromisso de auferir, no
período de 3 (três)anos-calendário, receita decorrente de exportação para
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
20
o exterior igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua receita total
de venda de bens e serviços (Lei no 11.196, de 2005, art. 13, § 2o, com
redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, e art. 14, § 9o).
§ 3o Os percentuais de receita de exportação de que tratam os §§ 1o e 2o
devem ser apurados:
I - considerando-se a receita bruta de todos os estabelecimentos da pessoa
jurídica; e
II - após excluídos os impostos e contribuições incidentes sobre a venda.
§ 4o Nas notas fiscais relativas à venda de que trata o caput, deverá constar
a expressão “Saída com suspensão do pagamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins”, com a especificação do dispositivo legal
correspondente, bem assim do número do ADE a que se refere o art. 547
(Lei no 10.865, de 2004, art. 40, § 2o).
§ 5o A suspensão de que trata o caput não impede a manutenção e a
utilização dos créditos pelo respectivo vendedor das matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem, caso ele esteja
submetido ao regime de apuração não cumulativa das contribuições (Lei no
10.865, de 2004, art. 40, § 3o).
§ 6o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes devem (Lei
no 10.865, de 2004, art. 40, § 4o):
I - atender aos termos e às condições estabelecidos neste Título; e declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos
os requisitos estabelecidos, bem assim indicar o número do ADE que lhe
concedeu o direito.
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atende a todos os requisitos estabelecidos, bem assim indicar o número do
ADE que lhe concedeu o direito.
§ 7o A pessoa jurídica que, após adquirir no mercado interno ou importar
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem com o
benefício da suspensão de que trata este artigo, der-lhes destinação diversa
de exportação fica obrigada a recolher as contribuições não pagas pelo
fornecedor, acrescidas de juros e multa de mora, ou de ofício, nos termos
dos arts. 750, 752 e 753, conforme o caso, contados a partir do vencimento
das contribuições que deveriam ter sido pagas caso referida suspensão de
que trata este artigo não existisse, ou do registro da Declaração de
Importação (DI) (Lei no 10.865, de 2004, art. 40, § 5o, incluído pela Lei no
11.051, de 2004, art. 28).”
“Art. 542. Está suspenso o pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre as receitas de frete, e sobre as receitas
auferidas pelo operador multimodal, relativas ao frete contratado pela
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
21
pessoa jurídica, preponderantemente exportadora, no mercado interno
para o transporte rodoviário dentro do território nacional, de (Lei no
10.865, de 2004, art. 40, §§ 6o-A e 8o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007,
art. 31):
I - matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
adquiridos na forma do art. 541;
II
-
produtos
destinados
à
exportação
pela
pessoa
jurídica
preponderantemente exportadora; e
III - produtos vendidos por pessoa jurídica preponderantemente
exportadora a empresa comercial exportadora, com fim específico de
exportação.
§ 1o Para fins do disposto no inciso II do caput, o frete deverá referir-se ao
transporte dos produtos até o ponto de saída do território nacional (Lei no
10.865, de 2004, art. 40, § 7o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31).
§ 2o Para fins do disposto nos incisos II e III do caput, deverá constar da
nota fiscal a indicação de que o produto transportado destina-se à
exportação ou à formação de lote com a finalidade de exportação,
condição a ser comprovada mediante o Registro de Exportação (Lei no
10.865, de 2004, art. 40, § 9o, incluído pela Lei no 11.488, de 2007, art. 31).”
Observa-se que para a hipótese do inciso II do art. 542 da IN RFB 1911/2019, os
requisitos para a fruição da suspensão do PIS e da COFINS são: (i) se tratar de
frete contratado pela pessoa jurídica preponderantemente exportadora; (ii) se
referir ao transporte dos produtos diretamente para a exportação; e (iii) constar
da nota fiscal a indicação de que o produto transportado se destina à exportação
ou à formação de lote com a finalidade de exportação.
De acordo com o artigo 113, parágrafo 2o, do CTN, “a obrigação acessória decorre
da legislação tributária”. Destarte, conquanto não se exija que a obrigação
acessória esteja prevista em lei em sentido estrito, ela deve estar prevista, ao
menos, em atos infralegais:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”
(g.n.)
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
22
Há precedente do CARF reconhecendo o direito à suspensão do pagamento do PIS
e da COFINS incidente sobre o serviço de transporte de produtos destinados à
exportação na forma do artigo 40 da Lei no 10.865/2004, nada mencionando
quanto à necessidade de cumprimento dos requisitos exigidos pela fiscalização no
presente caso:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS. FRETES DE PRODUTOS DESTINADOS À
EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO.
As receitas de fretes no transporte de produtos destinados à exportação gozam
da suspensão da contribuição, devendo ser excluídas da base de cálculo do PIS.
(CARF, Processo no 10935.007336/2010-96, Recurso Voluntário, Acórdão no
3301001.612 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão
de 25 de setembro de 2012)
No presente caso, conforme disposto no já citado Anexo III elaborado pela
fiscalização, tratam-se de produtos que formam lotes para exportação ou vão diretamente para a
exportação, por ordem ou remessa de pessoa jurídica preponderantemente exportadora.
Ressalte-se: as notas fiscais de venda dos produtos transportados continham a indicação de que
estes se destinavam à exportação ou à formação de lote com esse fim. Nessa situação, aplica-se o
inciso II, parágrafo 6o-A, do artigo 40 da lei no 10.865/2004 e, nesse caso, não se aplicam os
requisitos dispostos nos parágrafos 2o e 4o do mesmo artigo, que se referem apenas à aquisição
de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem.
Isto posto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário neste ponto, reconhecendo
o direito à suspensão do PIS e da COFINS nas operações de frete realizadas com pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras “Frete para exportação – lei 10.865”.
2.2) Ajustes decorrentes de anulação de conhecimentos de transportes
Neste tópico, a recorrente argumenta que efetuou os procedimentos de anulação
dos conhecimentos de transporte com erros ou decorrentes de operações canceladas e que a
fiscalização apenas buscou conhecimentos de substituição – motivo pelo qual não se deu em
conta do procedimento adotado pela recorrente. Abaixo, excertos do recurso:
O acórdão recorrido manteve a autuação deste tópico por falta de apresentação
dos CT-e de anulação.
Ocorre que, como será demostrado, a Recorrente realizou a anulação dos CT-e
emitidos com erros ou decorrentes de operações canceladas de forma
transparente, idônea, com rastreabilidade e lastro documental e contábil.
A anulação, no entanto, ocorreu de forma diversa ao estabelecido no Ajuste
SINIEF 09/2007. Isso em decorrência da burocracia do sistema da SEFAZ, em que o
transportador depende da ação do tomador do serviço, que frequentemente não
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
23
é tempestiva, de indicar, por meio do sistema, que a anulação deve ser feita.
Apenas com essa indicação, a SEFAZ permite que o transportador realize o CT-e
de anulação seguido do CT-e de substituição, com todas as referências previstas
no Ajuste SINIEF.
(...)
No Relatório de Constatação (fls. 1.283 -1.285) e planilha anexa (fl. 1.288 –
planilha “PLNG_Anexo Laudo - Anulações de Frete.xlsx”), elaborados por
especialistas contábeis, demonstrou-se o procedimento adotado e validaram-se
os valores de serviços anulados e as correspondentes reduções de PIS/COFINS.
(...)
A Recorrente apresenta, nesta oportunidade, cópia dos CT-e de anulação (doc.02)
e Livro Razão da conta-contábil de anulação (doc.03), ainda que dispensáveis,
considerando que todos foram relacionados na EFD-ICMS. Inadmissível, portanto,
a exigência do valor total creditado, apenas por se ter adotado forma diversa da
prevista no Ajuste SINIEF 09/2007.
Não assiste razão à recorrente.
Os valores da autuação, nesse ponto, foram de R$29.121,36 de Cofins R$6.322,41
de PIS no ano de 2018 e de R$50.696,95 de Cofins e R$11.066.58 no ano de 2019.
Esses valores foram obtidos conforme Anexo IV e Anexo X do TVF. Nesses anexos,
foram considerados os conhecimentos de transporte de anulação e de substituição identificados
no sistema SPED. Nos anexos, estão listados, um a um, cada conhecimento emitido, anulado e
substituído.
Assim, não ocorreu a não consideração, pela fiscalização, das operações feitas pela
recorrente. Pelo contrário, elas estão descritas no detalhamento das análises feitas.
Os documentos de fls. 1283-1285 e de fl. 1288 citados no recurso foram os
utilizados pela fiscalização e incluídos no Termo de Verificação Fiscal - e sobre os quais se baseou o
lançamento.
Como bem descrito no acórdão recorrido, o procedimento adotado pela
fiscalização vai exatamente ao encontro do procedimento pleiteado pela recorrente. Os valores
autuados, porém, referem-se a poucos casos onde não foram encontrados conhecimentos de
anulação.
Nos Doc. 02 e Doc. 03, anexos ao recurso voluntário, a empresa traz documentos de
anulação e lançamentos contábeis. Tratam de 133 páginas com documentos e Livro Razão
diversos que não foram apresentados quando da impugnação. Porém, não existem informações e
nem maiores esclarecimentos sobre como cada um dos documentos e/ou lançamentos
contábeis apresentados se relacionam com os valores lançados, não existindo indícios de que
efetivamente referem-se aos poucos casos objeto da lide.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
24
A decisão de piso deve, então, ser mantida neste tópico.
2.3) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
Neste tópico, a recorrente argumenta tem direito à exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da Cofins e que tal exclusão ocorreu por meio de ajuste de redução das
contribuições, que teria o mesmo efeito da exclusão direta do ICMS da base de cálculo das
contribuições. Alega, ainda, que a fiscalização considerou apenas o ICMS destacado das notas
fiscais modelo 55, ignorando o principal documento utilizado pela recorrente, que é o
conhecimento de transporte modelo 57. A decisão de primeira instância entendeu que o ICMS
passível de exclusão é apenas o destacado em notas fiscais. Abaixo, trechos do recurso:
Como observado pela Fiscalização no TVF, a Recorrente, em 05.11.2019, teve
reconhecido o direito à exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da
COFINS, por meio da decisão proferida no Processo no
1029098-
66.2019.4.01.3400.
(...)
A Recorrente, com evidente direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e
da COFINS, desde a sentença proferida no seu processo, passou a desconsiderar o
ICMS a partir do mês de novembro de 2019.
Como o seu sistema contábil ainda não estava atualizado para atender aos novos
padrões de cálculo, a exclusão ocorria por meio de ajuste de redução da
contribuição do PIS e da COFINS, tendo-se adotado a seguinte metodologia de
cálculo:
(...)
O efeito prático dessa metodologia é o mesmo que o da exclusão direta do ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS. A Fiscalização não identificou esses valores
porque:
(i)
considerou em seus cálculos apenas o ICMS destacado das notas fiscais
modelo 55, ignorando o principal documento fiscal utilizado pela
Recorrente, qual seja: o conhecimento de transporte modelo 57;
(...)
Ora, se a Recorrente tem como atividade principal o serviço de transporte de
cargas, por óbvio que as suas receitas estarão concentradas nos Conhecimentos
de Transporte emitidos por ela (modelo 57), que podem ser identificados na EFD-
ICMS, Bloco D, Registro D100.
(...)
Pelo exposto, não há razão para a manutenção da glosa quanto aos ajustes de
redução das contribuições do PIS e da COFINS, motivados pela exclusão do ICMS,
devendo o acórdão ser reformado neste ponto.
Assiste razão à recorrente.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
25
Preliminarmente, importante salientar que não está em discussão o direito da
empresa excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins – até porque o STJ já que decidiu que
o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e Cofins no RE 574.706/PR.
No Anexo V do TVF estão descritos, documento a documento, os valores de ICMS a
serem excluídos da base de cálculo do PIS/Cofins conforme decisão do STF no já citado RE
574.706.
O Anexo X traz um descritivo completo de todos os valores.
Pelos cálculos apresentados nesses anexos, houve um ajuste de redução a maior
em 2 meses:

São esses – e apenas esses - os valores objeto da presente lide.
Conforme disposto no TVF, os valores de ICMS identificados em notas fiscais e em
conhecimentos de transporte foram inseridos como exclusão da base de cálculo do PIS/Cofins:
65. Na EFD-Contribuições, a fiscalizada inseriu o ICMS a ser excluído como ajuste
de redução das contribuições. Assim, nos cálculos, esta fiscalização zerou os
valores declarados como ajuste e todo o valor de ICMS identificado nas NF-e/CT-
e de saída foi inserido como exclusão da Base de Cálculo do Pis/COFINS.
66. A partir dos CT-e emitidos pela fiscalizada, identificou-se: data de emissão,
chave eletrônica, valor do CT-e, valor do ICMS destacado.
No entanto, apesar do que foi afirmado no corpo do TVF, nos arquivos V e X
existem apenas referências a notas fiscais modelo 55. O ajuste de redução nos meses de
novembro e dezembro/19 considerado pela fiscalização foi de zero.
Nos documentos trazidos pela empresa quando da impugnação, verifica-se que a
empresa, utilizando os próprios critérios da fiscalização, tinha créditos suficientes para fazer os
ajustes, conforme tabela abaixo:
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
26

Os valores acima foram calculados através de somatória de cada CT-e e NF-e
constantes na EFD ICMS/IPI da empresa, conforme documentos também acostados ao processo.
Não há, assim, motivos para glosa dos ajustes feitos pela empresa.
Nesse contexto, deve ser dado provimento ao recurso voluntário neste ponto.
2.4) Créditos decorrentes da subcontratação de fretes de terceiros
Por fim, no presente tópico a recorrente alega que foram considerados créditos
apenas das subcontratações de serviços de transporte para as quais foram gerados conhecimentos
de transporte (CT-e), quando deveriam ter sido considerados também créditos relativos a
subcontratações que ocorreram sem a emissão de CT-e (Simples Nacional e motoristas
autônomos). Abaixo, trechos do recurso:
Em virtude da alta demanda do transporte rodoviário de cargas, a Recorrente
subcontrata frete de terceiros, o que lhe autoriza a descontar créditos de PIS e
COFINS, na forma do art. 3o, II, §§ 19 e 20, c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.
(...)
Nessa linha, a Recorrente descontou créditos decorrentes das subcontratações de
fretes junto a pessoas jurídicas, empresas optantes do Simples Nacional e
transportadores autônomos.
A autuação, mantida pela Turma julgadora, considerou que a Recorrente teria
direito apenas aos créditos de PIS e COFINS apurados a partir das subcontratações
relacionadas no “Registro D100” da EFD-Contribuições, ou seja, somente aquelas
em que foram geradas um documento fiscal de transporte (CT-e).
Ocorre que inexiste obrigatoriedade da emissão do CT-e nas operações de
subcontratação do serviço de transporte, cabendo aos Estados a sua
normatização. Além disso, nos casos em que a subcontratação se dá com
motorista autônomo, a emissão de CT-e é impossível. Tal fato, inclusive, foi objeto
da Solução de Consulta Cosit no 148 de 2019:
(...)
A documentação hábil e idônea exigida pela SC no 148/2019 foi apresentada nos
autos, consistindo nas Escriturações Contábeis Digitais (ECD) entregues
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
27
tempestivamente à RFB, referentes aos anos de 2018 e 2019, onde estão
escrituradas todas as subcontratações.
(...)
Todas as despesas com a subcontratação de fretes foram devidamente
escrituradas nas seguintes contas contábeis:
a. 601 - Fretes pagos a Motoristas;
b. 5613 - Fretes pagos a Motoristas Fl. 03;
c. 6106 - Fretes pagos a Motoristas Fl. 05; e
d. 6621 - Fretes pagos a Motoristas Fl. 06.
(...)
Dessa maneira, conforme se vê no Relatório de Constatação (fls. 1.275 a 1.279),
considerando os valores escriturados nas referidas contas contábeis, a Recorrente
faz jus a R$ 14.749.289,73 em créditos de PIS e COFINS no período de 2018 e
2019.
Assiste razão à recorrente.
Não existe nenhuma dúvida que a apropriação de créditos pode ser feita mesmo
quando não há a emissão de CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada, conforme
disposto na Solução de Consulta COSIT no 148, de 2019:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS. SUBCONTRATAÇÃO. APURAÇÃO DE
CRÉDITO. INSUMO. CT-e.
No regime de apuração não cumulativa da Cofins, é possível a apuração de crédito
na modalidade aquisição de insumos por pessoa jurídica transportadora de cargas
que subcontrate outra pessoa jurídica transportadora para realizar parcela de sua
prestação de serviços.
A transportadora de cargas subcontratante pode realizar a apropriação de
créditos da Cofins relativos ao inciso II do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
também na hipótese de não haver, ao amparo da legislação específica, a
emissão do CT-e pela pessoa jurídica transportadora subcontratada. A
veracidade dos créditos apropriados pode ser comprovada com documentos
hábeis e idôneos, com conteúdo esclarecedor em relação às operações a que se
refiram, observando-se eventuais regramentos fixados pelas legislações
tributárias estaduais e demais normas que regulam o transporte de cargas.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO PARECER NORMATIVO
COSIT No 5, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
28
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o; Convênio Sinief no 6, de 1989;
e Ajuste Sinief no 9, de 2007; Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018. (grifo
nosso)
A norma é clara e cristalina sobre esse ponto. O contencioso, porém, não gira em
torno da possibilidade ou não de tal creditamento. Diferentemente do afirmado pela recorrente, a
fiscalização não questionou essa possibilidade. O cerne da questão está no fato de que não foram
apresentados documentos atestando a veracidade e regularidade dos dados apresentados. O TVF
trata assim o assunto:
71. A fiscalizada não preencheu os registros M115/M515, que deveriam ter sido
preenchidos a fim de demonstrar e detalhar à Receita Federal quais as operações
realizadas ensejaram os ajustes informados no registro M110/M510. Assim, a
empresa foi intimada a apresentar informações.
72. Especificamente quanto à subcontratação de fretes, a fiscalizada apresentou
como documentação comprobatória apenas os arquivos em pdf denominados
“Apuração de Resultado Personalizada 2 (CF Com Impostos Federais) -
01/01/2018 e 31/01/2018” e “Apuração de Resultado Personalizada 2 (CF Com
Impostos Federais) - 01/01/2019 e 31/01/2019”. Tais documentos apresentam n.
do CTRC, Nome e CNPJ/CPF do Proprietário (prestador do serviço subcontratado),
Data, Valor do Frete.
73. Nos documentos apresentados pela fiscalizada não constam a chave de acesso
do CT-e emitido pelo subcontratado – uma das informações solicitadas no TIF
N.04 –, informação fundamental para identificar a real existência do documento
fiscal “CT-e”, e consequentemente confirmar a veracidade das informações
apresentadas.
74. Entretanto, a fiscalizada NÃO apresentou resposta ao TIF N. 04,
inviabilizando a análise da regularidade e veracidade dos dados apresentados
em PDF. Deste modo, a análise foi efetuada tendo como base exclusivamente os
valores e documentos declarados no registro D100 da EFD-Contribuições.
(...)
78.
Sabendo-se
que
a
contribuinte
não
apresentou
documentação
comprobatória adicional, a análise foi efetuada a partir do cruzamento das
informações disponíveis no registro D100 (Aquisição de serviços de transporte)
da EFD-Contribuições e do sistema Simples Nacional.
79. Partindo-se dos CNPJ dos subcontratados declarados em EFD-Contribuições,
identificou-se se eram ou não optantes pelo Simples Nacional à época da
prestação do serviço e, após, efetuou-se os cálculos dos respectivos créditos das
contribuições para o PIS/COFINS.
80. Os DOCUMENTOS ELABORADOS PELA FISCALIZAÇÃO em pdf e em excel, nos
quais se encontram o DETALHAMENTO DAS ANÁLISES, estão no ANEXO VI e
ANEXO X, respectivamente, quais sejam:
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
29
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – ANOS 2018 E 2019
CNPJ OPTANTES PELO SIMPLES
EFD CONTRIBUIÇÕES - REGISTRO D100 "Aquisição de serviços de transporte" -
SUBCONTRATADOS NÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL – ANOS 2018 E
2019
EFD CONTRIBUIÇÕES - REGISTRO D100 "Aquisição de serviços de transporte" -
SUBCONTRATADOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL – ANOS 2018 E 2019 81.
(...)
83. Cabe registrar que em resposta ao item 7 das intimações (TIPF, TIF 01, TIF 02),
a empresa alega que os ajustes nos registros M225/M625 se referem a créditos
de subcontratação de fretes realizados por terceiros. Entendemos que a empresa
se confundiu ao fazer menção aos registros. Os Registros M225/ M625 se referem
a ajustes da contribuição de PIS/COFINS apurados. Os ajustes de redução da
contribuição de PIS/COFINS apurados, conforme inclusive respondido pela
empresa se referem à “Frete para exportação – lei 10865 planalto”, “Exclusão do
ICMS da base de cálculo” e “Devolução de vendas / Anulação de CTe”, tópicos que
se encontram analisados em itens específicos deste documento. (grifos nossos)
Pois bem: como já exposto, a fiscalização não questiona o direito ao creditamento,
seja de subcontratações com CT-e, seja com subcontratações de Simples Nacional ou de
motoristas autônomos. Ocorre que considerou apenas os valores que conseguiu extrair dos
sistemas eletrônicos tendo em vista a não apresentação, pelo contribuinte, de outros
comprovantes durante a ação fiscal.
Com a impugnação, porém, a empresa apresentou quadros explicativos dos ajustes
feitos, além de registros contábeis que davam suporte a tais ajustes (fls. 1288 a 1480).
É compreensível o que ocorreu. Apenas com base em registros de sistemas,
diversas operações – especialmente as feitas com motoristas autônomos – acabaram não sendo
consideradas.
Nos Docs. 04 e 05, anexos à impugnação, obtém-se um quadro mais geral e
fidedigno, onde é demonstrado que os ajustes efetuados têm suporte nas operações realizadas e
devidamente contabilizadas.
Assim, entendo que os ajustes relativos às subcontratações de fretes de terceiros
devem ser reconhecidos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício e conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, dar parcial provimento para (i) reconhecer o direito à
suspensão do PIS e da COFINS nas operações de fretes realizadas com pessoas jurídicas
preponderantemente exportadoras “Frete para exportação – lei 10.865”; (ii) reconhecer os ajustes
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722614/2021-70
30
efetuados relativos à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins e (iii) reconhecer os
ajustes efetuados relativos às subcontratações de fretes de terceiros.
Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 1709
DF CARF MF
Original